Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707096-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO SOARES NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Diego Soares Nogueira contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Circunscrição Judiciária de Brasília que decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Consta que ele foi preso no dia 24/02/2020, acusado de infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A Defensoria alega que, posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 147 e 345, parágrafo único, do Código Penal, mais o artigo 14, da Lei 10.826/03 (ID 58779773), e como ele não demonstra periculosidade, não se fazem presentes os requisitos da prisao preventiva, impondo-se a liberação por liminar. O paciente conta vinte e um anos de idade e admitiu perante o Delegado de Polícia que acompanhou o corréu Jonathan até uma distribuidora para cobrar cinco reais que Robson devia; não conseguindo receber, pegaram o telefone celular do devedor; admitiu que tinha levado uma arma, mas a deixara no carro. O Juiz ressaltou na sua decisão que o paciente agiu com um comparsa e utilizou um revólver; além disso, agrediu a vítima, um adolescente com quatorze anos de idade e o ameaçou ostensivamente. Ademais, registra antecedentes, inclusive uma condenação definitiva por infringir o artigo 129, § 9o, e 147, do Código Penal, mais o artigo 24-A, da Lei 11.340/06, todos praticados no âmbito da Lei 11.340/06 (ID 15230468). Em princípio, trata-se de crime grave, praticado com uso de revólver e contra um adolescente. Num juízo de cognição sumária, diante da gravidade do delito e da propensão ao crime demonstrada pelo paciente, nega-se a liminar, pois, num caso de tal gravidade é necessária a oitiva do Juiz da causa e do Ministério Público. Solicitem-se as informações e em seguida encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator